Tribunal: TJMT
Processo: 1011690-05.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011690-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A - CNPJ: 03.112.879/0001-51 (APELADO), BRUNO RODRIGUES DE SOUZA DA ROCHA PITTA - CPF: 424.875.928-42 (ADVOGADO), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO), REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA - CPF: 020.319.501-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR – ALEGAÇÃO DE INOPERÂNCIA DOS SERVIÇOS DE BLOQUEIO E TELEMETRIA – SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS NO PERÍODO DE INOPERÂNCIA – INCLUSÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES –EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INCIDÊNCIA – RECLAMAÇÕES REALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE – TESE DEFENSIVA DE QUE OS SERVIÇOS NÃO ESTAVAM ABRANGIDOS PELO CONTRATO, NECESSITANDO DE “UPGRADE” – CONTRATO PREEXISTENTE QUE JÁ PREVIA OS SERVIÇOS – ANOTAÇÃO INDEVIDA – ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL “IN RE IPSA” – RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM APLICAÇÃO DA MULTA PACTUADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PROVIDO

1. Incabível a cobrança de dívida relativa a período no qual os serviços correspondentes não foram prestados regularmente. Art. 476 do CC.

2. A anotação indevida nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Restituição de Indébito e Danos Morais” proposta em face da
SASCAR – TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A autora suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que a sentença adotou premissas equivocadas. Alega que a ré não impugnou os
e-mails
que acompanham a inicial e demonstrariam a falha na prestação dos serviços. Afirma que as mensagens eletrônicas demonstram a comunicação da suspensão dos pagamentos, sendo dispensável a realização de denúncia expressa. Defende que a ré não poderia ter realizado os protestos, em razão da exceção do contrato não cumprido. Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Alega-se que a sentença é nula por ausência de fundamentação.

Sem razão a apelante.

O CPC não exige o enfrentamento, pelo juiz, de todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas daqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, a rigor do art. 489, §1º, IV.

No caso, embora mediante fundamentação sucinta, a sentença enfrentou suficientemente os argumentos deduzidos no processo.

Certo é que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. EXECUÇÃO. ONEROSIDADE. REEXAME. PROVA. VALORAÇÃO. EQUÍVOCO. INOCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1
. A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Aquela gera nulidade da decisão, esta, não.
2. Reexaminar aspectos acerca da onerosidade da execução é intento que demanda incursão nos fatos da causa, ao que incidem as disposições do verbete n. 7, da Súmula. Precedentes. 3. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no Ag: 1378882 SP 2011/0005335-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO MÉRITO

A inicial relata que a autora contratou a ré para a prestação de serviços relacionados à fiscalização e à proteção de automóveis integrantes de sua frota.

Disse a autora ter pagado todas as mensalidades devidas até agosto de 2019, quando suspendeu os pagamentos, alegando que, após manutenção realizada pela ré, o sistema se tornou inoperante.

Afirmou ter comunicado as falhas à ré, cobrando providências e, inclusive, noticiando a suspensão dos pagamentos em razão da inoperância.

Os problemas teriam continuado até dezembro de 2019, quando a autora negociou com a ré o
upgrade
do sistema antigo, mediante redução do valor das mensalidades.

Após a renovação, a autora adimpliu as mensalidades dos meses de agosto e setembro, bem como aquelas vencidas a partir de janeiro de 2020, mas os serviços teriam permanecido inoperantes.

Ocorre que a ré teria inserido o nome da demandante nos cadastros de inadimplentes com base nas mensalidades relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, o que, segundo a autora, seria indevido, pois os serviços teriam permanecido inoperantes.

Postulou a declaração de resolução do contrato por culpa da ré, com a aplicação de cláusula penal, a restituição das mensalidades pagas entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020 e o pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos iniciais improcedentes.

A questão está em definir se a exceção do contrato inadimplido se aplica às mensalidades que ensejaram a negativação da autora, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, ante a alegação de que os serviços não foram regularmente prestados no período.

A
autora apresentou diversas reclamações realizadas através de
e-mail
, entre os meses de agosto e outubro de 2019, nas quais alega a inoperância dos sistemas de telemetria e bloqueio veicular fornecidos pela ré (id. 143755826)

Na mensagem contida no id. 143755827 – 2, a autora informa que, em razão dos problemas, suspendeu temporariamente o pagamento das mensalidades e contestou as faturas; entretanto, as falhas teriam persistido mesmo após o restabelecimento dos pagamentos. Em resposta, preposto da ré se limitou a afirmar que a troca dos aparelhos seria feita, mediante
upgrade
que teria sido liberado à autora (id. 143755827).

Em contestação, a ré alegou que não houve falha na prestação dos serviços, mas mera insatisfação da autora com o sistema até então contratado, a qual teria sido resolvida com a negociação do
upgrade
mencionado na inicial. Disse que o sistema anterior não abrangia o controle de jornada dos funcionários da autora.

Entretanto, não há prova de que o contrato preexistente não abrangia os serviços que ensejaram as reclamações da autora.

As partes mantiveram longa relação comercial antes do litígio. E, ao contrário da tese defensiva, o termo de aquisição de serviços apresentado no id. 143756707 – 2,
datado de

2012
e elaborado pela própria ré, indica que a autora adquiriu o produto “SASTM FULL”, que abrangia os serviços de telemetria e bloqueio, isto é, exatamente aqueles cuja inoperância ensejou as reclamações realizadas pela autora.

O documento demonstra que os serviços já estavam incluídos desde o primeiro contrato celebrado entre as partes, e a ré não comprovou que determinados veículos da frota da autora, sobretudo aqueles que geraram as reclamações, não estavam abrangidos por tais serviços, restando afastada a tese de que se fazia necessária a realização de
upgrade
.

A autora afirma que o dito
upgrade
, em verdade, não foi realizado para a inclusão dos serviços de telemetria e bloqueio, mas para a simples atualização da tecnologia, necessária à manutenção das condições negociadas. A alegação é verossímil e não há prova em sentido contrário.

Também não há impugnação aos
e-mails
que acompanham a inicial, especialmente aquele datado de 31/10/2019, que noticiava que a inoperância do sistema permanecia, apesar das medidas adotadas pela ré.

Nessa ordem de ideias, entendo que a autora comprovou suficientemente a falta de prestação de serviços no período contemporâneo à negativação, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido para afastar a inexigibilidade da dívida, a rigor do art. 476 do CC:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Por consequência, a anotação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, medida administrativa de cobrança obstada pela exceção do contrato não cumprido, é ilícita e passível de indenização por dano moral, o qual é presumido.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL (2) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS INSANÁVEIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONSTATADO - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO E CUMPRIMENTO DEFEITUOSO DAS OBRIGAÇÕES - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, NO CASO, DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DA EMPRESA E PELA DESVALORIZAÇÃO DA MARCA - IMPOSSIBILIDADE - RECONVINTE QUE CONTRIBUI PARA A RESCISÃO DO CONTRATO E PARA A DESVALORIZAÇÃO DA MARCA CEDIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DOS LUCROS CESSANTES - CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA - PROTESTO INDEVIDO - DANO IN RE IPSA - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.1. Inexistindo vício insanável, não se revela possível a declaração da nulidade da sentença, sobretudo quando nela são apontados os fatos e fundamentos jurídicos que levaram ao convencimento do magistrado.2. Nos termos do art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o implemento da obrigação do outro, sem ter cumprido aquela que lhe competia.3. A condenação em lucros cessantes demanda a demonstração dos valores 4 que o lesado razoavelmente deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso.4. A inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito enseja, por si só, o dever de indenizar, por se tratar de dano in re ipsa. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 11085384 PR 1108538-4 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 19/03/2014, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1331 08/05/2014)

Apelação Cível – Prestação de serviços – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com cancelamento de protesto, retirada de inscrição do órgão de proteção ao crédito e reparação de danos morais – Prestação de serviços de monitoramento, rastreamento e bloqueio de veículos – Equipamentos instalados nos veículos que apresentaram falhas por diversos meses seguidos – Empresa que não prestou os serviços de assistência técnica aos quais se obrigou contratualmente – Faturas dos serviços devidamente contestadas pela tomadora de serviços nos termos do contrato – Hipótese de resolução, e não de resilição contratual – Não incidência de multa contratual por resolução – Não acolhido o pedido de pagamento referente aos equipamentos em funcionamento – Aplicação da exceção do contrato não cumprido nos termos do artigo 476 do Código Civil – Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10022067620168260529 SP 1002206-76.2016.8.26.0529, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 15/08/2017, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2017)

Arbitra-se a indenização por danos morais no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o qual considera o grau de culpa das partes e a repercussão do abalo de crédito e se amolda aos valores praticados por esta Câmara em casos de anotação indevida em cadastros de inadimplentes.

Reconhecido o descumprimento contratual antecedente por parte da ré, cabível, igualmente, a resolução do contrato por sua culpa, na forma do art. 475 do CC, com a aplicação da multa de 25% prevista no termo de aquisição dos serviços (id. 143755846).

A restituição das mensalidades pagas no período de inoperância deve ser deferida; todavia, na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé nas cobranças correspondentes.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais
, de forma a:
(i)
declarar a resolução do contrato, com a aplicação da multa de 25% sobre a base de cálculo pactuada, cujo valor será atualizado pelo INPC desde a celebração do último contrato e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;
(ii)
declarar a inexistência dos débitos correspondentes às mensalidades de outubro a dezembro de 2019, e, por consequência, a exclusão das anotações restritivas referentes ao período;
(iii)
determinar a restituição simples dos pagamentos relativos aos meses de agosto e setembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020, com atualização pelo INPC a partir dos pagamentos e juros de 1% ao mês desde a citação;
(iv)
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizada pelo INPC desde o arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, e; (v) condenar a ré ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022